Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730967-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA 81847777104, ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 243241163 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Ana Claudia Ferreira de Sousa, processo n. 0701499-85.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens da executada por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão do processo executivo, nos termos 921, III, § 1o, do CPC, remetendo os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 74501769), a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de renovação da diligência, notadamente porque transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa via Sisbajud, também na modalidade “teimosinha”. Menciona os princípios da cooperação e da razoável duração do processo com o intuito de corroborar as suas alegações. Afirma incabível, no caso concreto, a suspensão do processo executivo, porquanto não esgotadas todas as medidas destinadas à localização de bens da devedora. Colaciona julgados. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à suspensão dos autos; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a fim de que seja deferida a consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com inscrições de bloqueios diários, nas contas das Agravadas; e c) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, afim de que os autos retornem ao status quo ante da suspensão do feito, por meio da concessão de prazo para que a Agravante apresente novas medidas constritivas. Preparo regular (Id 74504342). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Contudo, para o deferimento de nova pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Desta feita, na hipótese dos autos, constata-se haver decorrido lapso temporal razoável entre a pesquisa anteriormente realizada, em maio de 2024, na modalidade “teimosinha” (Ids 195713676, 196284465, 196464749 e 198138764 do processo de referência) e o novo pedido formulado pela exequente, em junho de 2025 (Id 241151135 do processo de referência). Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada. De fato, o decurso de lapso considerável de tempo desde as últimas pesquisas de ativos no sistema SisbaJud possibilita o razoável entendimento de eventual alteração na condição financeira da parte agravada. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, em que pese não haver comprovação de alteração da situação econômica da agravada. A título de ilustração, colhem-se julgados desta e. 8a Turma Cível sobre a questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos do exequente de consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e SNIPER, em busca de bens passíveis de penhora do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros do executado; e (ii) verificar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para a localização de bens e vínculos patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual. 4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. 5. A utilização do sistema SNIPER, destinado prioritariamente à apuração de ilícitos penais e investigações patrimoniais complexas, exige demonstração de efetividade e razoabilidade, não sendo cabível sua aplicação genérica em processos cíveis de execução sem elementos concretos que justifiquem sua necessidade. 6. A busca de bens do executado pode ser realizada por meio dos sistemas já disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não sendo demonstrado que a utilização do SNIPER traria informações novas e relevantes ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor, desde que a medida observe os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação. 2. A utilização do sistema SNIPER na execução de título extrajudicial depende da demonstração de sua efetividade e razoabilidade, não sendo cabível sua aplicação genérica, haja vista constituir medida excepcional voltada a situações específicas que envolvem investigação patrimonial mais complexa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 805 e 835, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1839718, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024. (Acórdão 1989509, 0751706-72.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD, RENAJUD, RENAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados foram realizadas há mais de um ano atrás, revelando decurso de prazo razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1988791, 0751674-67.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Diante do exposto, aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, reconheço a probabilidade do direito vindicado pela agravante. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requestado para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora